Tribunal: STF
Processo: Rcl 72900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000694-60.2021.5.02.0704, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. A reclamante narra que, por meio da decisão impugnada, o Tribunal Regional descumpriu a ordem de suspensão dos processos exarada por este STF e reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, com fundamento na afirmação genérica de culpa.
 
    3. Noticia que sua condenação se deu em razão de a empresa prestadora de serviços não ter efetuado o pagamento dos salários dos empregados, o que configuraria adoção da responsabilidade subjetiva.
 
    4. Alega que a responsabilidade subsidiária foi reconhecida e ratificada, sem que o TRT2 tenha se manifestado sobre a questão do ônus da prova da comprovação da culpa, ou ausência de fiscalização e, ainda, que não foi enfrentada, seja pelo Juízo de 1º Grau, seja pela Turma julgadora no TRT, mesmo após opostos embargos de declaração.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a responsabilização automática e objetiva da Administração Pública contradiz o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, exarado nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
    16. No caso sob análise, a Tribunal Regional do Trabalho, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação subsidiária da empresa pública ao pagamento das verbas laborais pleiteadas, conforme se verifica dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 29; destaques do original):

“NÃO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. Por mais que se cogite aborrecimentos e situações desagradáveis que o inadimplemento trabalhista possa submeter o trabalhador, o inadimplemento das verbas rescisórias não constitui violação a direito da personalidade e por isto não gera direito ao pagamento de indenização por dano moral. Esse ato tem personalidade própria, consistente no pagamento das multas previstas nos artigos 477 e 467 da CLT as quais são objeto desta ação. O não pagamento das verbas rescisórias não gera, por si só, o direito ao pagamento de indenização por dano moral pretendida pelo reclamante. Não basta essa ocorrência, mas sim a prova do nexo causal entre o atraso ou a falta de pagamento dos salários e a ofensa a honra e dignidade do empregado, como, por exemplo, inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes, corte de energia elétrica por falta de pagamento e outras. No entanto, não é esse o fundamento do pedido do reclamante, o qual se baseia exclusivamente na inadimplência da reclamada e que esta, por si só, acarreta o direito a indenização.
(...)
Fundamentação 
A - Responsabilidade da segunda reclamada. Impossibilidade de transferência à Administração Pública de dívidas de sua contratada. Artigo 71, § 1º, da Lei 8.666 /93. Súmula 331 do TST. Fiscalização pela PRODESP. 
Pretende a recorrente a reforma do julgado que a condenou responsável pelo pagamento das verbas fixadas na sentença. 
Incontroverso que a segunda reclamada contratou a primeira reclamada para prestação de serviços de recepção compreendendo o desenvolvimento das atividades de orientação, informação e atendimento no Posto Poupatempo Santo Amaro, Id d82674b. 
O reclamante foi admitido pela primeira reclamada em 14/07/2017, laborou em benefício da segunda reclamada, Id ac0287f, e foi demitido em 08/05/2020. 
Em contestação, a primeira reclamada alega que a segunda suspendeu a execução do contrato firmado, a partir de 25/03/2020, ato que perdurou até a rescisão unilateral publicada no D.O. Empresarial do dia 20/05/2020 e que a segunda reclamada suspendeu a realização de pagamentos devidos à primeira desde 25/03/2020 o que inviabilizou o pagamento das verbas rescisórias. 
Ao julgar Ação Direta de Constitucionalidade no. 16, o STF decidiu pela constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/93. O dispositivo prevê que a inadimplência de contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (...)
(...)
(...) ao analisar a possibilidade de aplicação da Súmula 331 do C. TST em se tratando de órgão público, necessário o fazê-lo sobre o prisma do diálogo das fontes jurídicas. Nesta perspectiva, o artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações deverá ser interpretado sob a influência de vários outros preceitos de interesse para o deslinde da questão (...)
 O fundamento legal para tal consiste exatamente na culpa "in elegendo" e "in vigilando", uma vez que se o tomador não tem as cautelas devidas, contratando com prestadora de serviços que não cumpre com as obrigações contratuais perante seus empregados que, em última análise, colocam sua força de trabalho aos interesses da tomadora, sendo tal caminho aberto a fraude. Nesse contexto, há que responder na ausência do cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas por parte da empregadora. 
Está, claro, assim, que é plenamente possível a aplicação da Súmula 331 do C. TST, mesmo se tratando de órgão da administração pública, na justiça do Trabalho, quando a mesma não demonstrar que tenha cumprido todos os deveres que o ordenamento jurídico lhe impõe. Até porque o art. 67 da Lei 8.666/93 determina que ao administrador que exija da empresa contratada a comprovação mensal dos registros dos funcionários e o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, cabendo à Administração Pública, em decorrência da inexecução do contrato, aplicar sanções à contratada, como suspensão provisória ou temporária do direito de participar de licitação, impedimento de contratar com a Administração e declarar sua inidoneidade (art. 87, III e IV, da Lei de Licitações). 
É verdade que a simples inadimplência do tomador não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do ente público, e cabe verificar se o órgão público efetivamente exerceu seu dever de fiscalização, ou se houve falta ou falha na fiscalização que levou a inadimplência dos direitos trabalhistas por parte da real empregadora. Os prejuízos causados por ente público, mesmo que de forma indireta, a terceiros, não podem permanecer sem a devida reparação, mesmo porque o ente público dispõe de meios capazes de fiscalizar a atuação da empresa prestadora de serviço. 
Pela contratação regular por licitação, à luz da Lei nº 8.666/93, exclui-se a culpa "in elegendo". Nada obstante, cabe, ainda, verificar se houve falha por não promover a fiscalização efetiva quanto ao acompanhamento cotidiano da execução do contrato e fiel cumprimento das obrigações trabalhistas, ou seja, se houve culpa "in vigilando". 
E quanto a este aspecto, em que pese a documentação acostadas à contestação, a recorrente não demonstra que tenha levado a efeito efetiva fiscalização exigindo a comprovação da contratada de que cumpria suas obrigações. Ressalto que o ônus da demonstração de que exerceu a fiscalização é do ente público, pois é quem detém a documentação pertinente, se a exigiu do prestador. A rescisão do contrato firmado entre primeira e segunda reclamadas se deu unilateralmente, nos termos do artigo 77, incisos I e II do artigo 78 c.c. inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93, com publicação no DOE em 20/05/2020, Id 660b90f. A prefacial datada de 14/05/2020, da ação cautelar ajuizada pelo SINDEEPRES - Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado de São Paulo, informa que empregados da 1ª reclamada, demitidos em 2019 ainda não tinham recebido as verbas rescisórias, Id df9fb4c. 
A fiscalização da prestação de serviços visa evitar o descumprimento de obrigações por parte da contratada, e isso, efetivamente, não foi observado pela recorrente, estando demonstrado que deixou de realizar uma efetiva fiscalização, de modo que a retenção da fatura da primeira reclamada, em maio de 2020, ratificada pela decisão judicial no processo TutCautAnt 1000501- 04.2020.5.02.0050, somente ocorreu após a atuação de inadimplência da primeira reclamada se tornar insustentável.
Desse modo, a volumosa quantidade de documentos juntados pela recorrente com a contestação não tem o condão de eximir sua responsabilidade subsidiária reconhecida na sentença, pois não prova que a recorrente fiscalizou de forma efetiva o cumprimento das obrigações laborais pela primeira reclamada, inclusive quanto ao pagamento dos títulos rescisórios, descumprindo a Lei 8.666/93 em seu artigo 58 inciso III. 
Além do que, embora as obrigações da empresa contratada perante os órgãos públicos sejam parte integrante do procedimento de fiscalização por parte do tomador dos serviços, a sua satisfação não é razão para afastar, por si só, a culpa in vigilando daquele que contrata serviços de terceiros. A efetiva fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços envolve, também, o atendimento às normas de segurança e higiene do trabalho e o respeito aos direitos do trabalhador, porquanto objetiva não apenas averiguar a regularidade da prestadora em suas obrigações contratuais, mas também zelar pela prestação de um serviço de qualidade ao e pelo público. 
A culpa in vigilando, assim, se configura exatamente dentro de tais parâmetros, quando resta comprovada a inércia ou a mora no dever de fiscalização, condição que se aplica inclusive aos haveres rescisórios, porquanto integram o patrimônio jurídico do empregado contratado pela empresa prestadora de serviços. 
Desta forma, revela-se nítida a culpa in vigilando, que dá suporte à condenação subsidiária, a qual não afronta a declaração de constitucionalidade o art. 71, § 1º da Lei de Licitações, tal como definida pelo Excelso STF no julgamento da ADC nº 16/DF. Nessa medida mantenho a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade subsidiária da recorrente, pelos eventuais direitos trabalhistas do reclamante, com fundamento no Código Civil. 
Não subsiste a alegação de que o entendimento previsto na Súmula 331 está superado pelo superveniente pelo superveniente 2º do artigo 8º da CLT, incluído pela Lei 13.467 /2017, haja vista que a responsabilidade subsidiária passou a ser prevista pela Lei 13.429/2017, que acrescentou o artigo 5º-A na Lei 6.019/74 (...)
(...)”. 
   
    17. Nesse contexto, constato que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    18. Vê-se, sobretudo dos trechos das decisões acima transcritas, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
    19. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
    20. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional. 

    21. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
    22. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    23. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”
(Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).  
    24. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. 
 
    25. No que diz respeito ao ônus da prova, assento que a matéria é objeto do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema RG nº 246).”
 
    26. Nesse ponto, cumpre registrar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de repercussão geral, RE nº 1.298.647-RG/SP. Assim, o respectivo Tema RG nº 1.118 ainda segue sem tese firmada.
 
    27. Portanto, a meu ver, a presente reclamação deve ser analisada exclusivamente sob o prisma dos paradigmas referentes à ADC nº 16/DF e ao Tema RG nº 246, já julgados pela Suprema Corte e vigentes para apreciação da matéria que ora se apresenta nesta via reclamatória. 
 
    28. Ressalto, ainda, que não é o caso de esta Suprema Corte determinar o sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema RG nº 1.118, porquanto não houve, por parte do e. Relator do mencionado tema, ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.
 
    29. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida com observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Pedido liminar prejudicado. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 

Publique-se.
Brasília, 17 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente